Tribunal: STF
Processo: RE 1564567
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Município de Nova Iguaçu interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de crédito destinado à executada CODENI. Bloqueio de contas bancárias do município. 



    Interposição de recurso contra decisão que determinou o desbloqueio de algumas contas bancárias penhoradas com manutenção de bloqueio, apenas, no Banco Bradesco S/A no valor de R$ 1.676.969,33. Como esclarecido no processo conexo (AI 0024101-72.2018.819.0000) a penhora determinada não recai sobre as verbas públicas de maneira genérica, ou seja, aquelas destinadas pelo município à prestação de serviços essenciais, e sim sobre crédito do tesouro municipal destinado à sociedade de economia mista executada. De fato, embora o ente público seja sócio da CODENI esta é pessoa jurídica com personalidade própria e autonomia patrimonial devendo responder por seus débitos. Por outro lado, isso também significa que o magistrado não pode penhorar todas as contas do ente público localizadas na pesquisa no BacenJud, sob pena de causar grande tumulto nas contas municipais e causar problemas à continuidade da prestação dos serviços essenciais que lhe são atribuídos. Desta forma, mostra-se razoável e proporcional a decisão que desbloqueia os valores, mantendo a penhora em apenas uma das contas bancárias. De fato, ao contrário do alegado pela agravante, o prejuízo ao município é presumível, pois, repita-se, todas as contas localizadas nos bancos Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil foram integralmente bloqueadas, restando impossibilitada qualquer movimentação bancária. No entanto, assiste-lhe razão quanto ao montante penhorado, que é inferior ao indicado como o valor total da execução. Assim, caberá ao magistrado ampliar a penhora para abarcar a totalidade do valor executado ou esclarecer, de maneira fundamentada e em observância ao artigo 93, IX da Constituição da República, o motivo da penhora parcial, uma vez que da análise dos documentos juntados não é possível aferir se a medida tem relação com o valor da verba a ser repassada à executada ou se foi fixada de maneira arbitrária, o que viola o princípio da ampla defesa. Por fim, qualquer pleito de transferência dos valores e expedição mandado de pagamento dever ser apresentado junto ao juízo da execução, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, caput, 100, caput e § 6º, e 167, inciso VI, da Constituição Federal, bem como do artigo 78 do ADCT.



    Aduz que “a CODENI, a despeito de ter natureza de pessoa jurídica de direito privado, integra a Administração Pública Municipal e tem por finalidade o desenvolvimento de atividades voltadas ao interesse público primário, e não à exploração de atividade econômica em sentido estrito”.



    Assevera que “eventual constrição patrimonial da CODENI – ou de recursos do Município que se destinam a custear seu funcionamento –, além de representar efetiva penhora de recursos públicos, proscrita no ordenamento jurídico nacional, salvo em situações excepcionais previstas expressamente no artigo 100, § 6º, da Constituição da República e no artigo 78, § 4º, do ADCT , poderia acarretar a interrupção de atividades e serviços de caráter essencial, cuja atribuição foi delegada pelo Município à referida companhia por expressa previsão legislativa (Deliberação da Câmara Municipal n.º 511, de 8 de maio de 1973), ratificada pela Lei Municipal n.º 4.317/2013, que convalidou sua estrutura administrativa”. 



    Alega que “o prosseguimento da execução pretendida pela parte autora com a efetivação de atos de constrição patrimonial, em inobservância ao regime constitucional de precatórios e demais prerrogativas processuais direcionadas à Fazenda Pública, acarretará a necessidade de que a continuidade dos serviços e atividades prestados pela CODENI seja garantida pela utilização de recursos públicos que seriam direcionados a outras finalidades previstas na lei orçamentária, tais como a saúde e a educação, em prejuízo a esses serviços públicos essenciais e em afronta ao disposto no artigo 167, VI, da CRFB (legalidade orçamentária)”.



    Afirma que “a CODENI merece ser equiparada à Fazenda Pública, de modo que eventual execução contra ela proposta deverá observar o rito de pagamento estabelecido pelo art. 100 da CRFB”.



    Defende que “a presente hipótese – penhora de suposto crédito de terceiros junto ao Município – não se enquadra nas situações excepcionais que afastam a impenhorabilidade dos bens públicos, de modo que é de rigor o respeito ao sistema de precatórios, sob pena da evidente ofensa ao artigo 100, caput e § 6º, da CRFB e ao artigo 78, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 



    Em 04/03/2021, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do RE n° 599.628/DF, feito paradigma do Tema nº 253 da Repercussão Geral, determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Em nova análise do feito, a Segunda Câmara de Direito Privado do TJRJ deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de crédito destinado à executada CODENI. Procedimento do artigo 1.030, II do Código de Processo Civil. Retratação. Juízo negativo 



    O Supremo Tribunal Federal ao julgar Recurso Especial (nº 599.628, tema nº 253), entendeu que os privilégios de Fazenda Pública não são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas, não podendo se beneficiarem do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). A contrário sensu, portanto, em se tratando de sociedade de economia mista que não prestam serviço em regime de concorrência, poderiam se utilizar do regime de precatórios para pagamento de seus débitos. No caso, a análise não se vislumbra violação ao referido entendimento, uma vez que a matéria sequer foi objeto de análise no recurso. De fato, o agravo de instrumento foi interposto pela empresa exequente contra a decisão que determinou, em razão da grave situação financeira enfrentada pelo município, o desbloqueio total dos valores retidos no Banco do Brasil, Banco Santander, Itaú Unibanco e Caixa Econômica Federal, permanecendo bloqueados no Banco Bradesco S/A o valor de R$ 1.676.969,33. Pretendia a exequente a manutenção integral das penhoras realizadas, tendo esta Câmara mantido a parte da decisão que desonerou as contas públicas cujas verbas não guardavam relação com a CODENI. A decisão que deferiu a penhora foi proferida em momento anterior àquela, objeto do presente agravo de instrumento e não foi objeto de recurso pela CODENI ou pelo Município de Nova Iguaçu. Apenas em sede de embargos de declaração arguiu a necessidade de observância do entendimento do Supremo Tribunal Federal relativo ao regime jurídico das sociedades de economia mista. O recurso foi rejeitado, tendo em vista a inovação trazida pelo ente público em sede de embargos de declaração e o descabimento de análise de matéria nova no âmbito dos declaratórios. Afirmou-se, expressamente, que a matéria debatida não guarda qualquer relação com a natureza jurídica da CODENI ou de sua suposta inclusão no sistema de precatórios judiciais. O agravo tem por objeto redução de penhora realizada sobre verba do município, ora embargante, que seria direcionada à CODENI. Em contrarrazões a CODENI não arguiu como matéria de defesa sua suposta inclusão no sistema de precatórios judiciais e o município não apresentou resposta ao recurso, ou seja, também não arguiu a matéria. Assim, não tendo o tema sido objeto de análise no recurso, não é possível falarse em contrariedade ao Tema 253 do Supremo Tribunal Federal. Juízo de retratação negativo.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido.



    De fato, a discussão levantada pelo recorrente relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais (Tema nº 253), não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, constituindo, assim, inovação recursal manifesta em momento inoportuno, sendo certo, igualmente, que esse ponto não foi objeto de análise pela Corte de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento.



    Contudo, no caso dos autos, o cerne da questão controvertida diz respeito à legalidade ou não de ordem judicial em que se determinou o bloqueio de verbas públicas do Município de Nova Iguaçu referentes à créditos da Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu – CODENI, sociedade de economia mista, para fins de quitação de débitos da CODENI com outra empresa por ela contratada.



    Alega o recorrente, em síntese, que “a presente hipótese - penhora de suposto crédito de terceiros junto ao Município - não se enquadra nas situações excepcionais que afastam a impenhorabilidade dos bens públicos, de modo que é de rigor o respeito ao sistema de precatórios, sob pena da evidente ofensa ao artigo 100, caput e § 6º, da CRFB e ao artigo 78, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 



    Pois bem.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nºs 275 e 485, firmou entendimento no sentido de que não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento de valores devidos a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública.



    Eis a ementa do acórdão da citada ADPF nº 485, Relator o Ministro Roberto Barroso:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)” (DJe de 04/02/2021). 



    Vide, portanto, que a ratio utilizada no julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental não deixa margem a dúvidas. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento de valores devidos a empresas detentoras de créditos junto ao Estado, sob pena de violação do disposto no art. 167, VI e X, da Constituição Federal, e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF).



    Esse entendimento, firmado à luz de empresas terceirizadoras de mão-de-obra e nos quais os valores seriam utilizados para quitação de verbas salarias, de natureza alimentar, incide na hipótese presente, cujos créditos sequer ostentam essa natureza privilegiada.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido, ao manter a decisão que determinou o bloqueio de receitas do Município de Nova Iguaçu para fins de garantir a satisfação de dividas contratuais devidas pela Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu – CODENI à empresa exequente que lhe prestou serviços, divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento das mencionadas ADPFs.



    A propósito, veja-se o seguinte julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 485. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta ao decidido por esta Corte nas ADPFs 275 e 485. 2. A decisão reclamada, embora não tenha feito o bloqueio/penhora do valor pela via judicial, determinou ao reclamante que depositasse em Juízo verbas, ainda não destacadas do orçamento público, que constituiriam créditos devidos pelo Estado à empresa ré em ação trabalhista, em desconformidade com a tese firmada nos referidos paradigmas. 3. Conforme pacificado na jurisprudência desta Corte, o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, o preceito da separação funcional de poderes e o regime de precatórios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 57.079/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/23 - grifei).



    Do voto do Relator extrai-se a seguinte passagem que bem aborda a questão:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    4. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”. 



    5. Em sessão virtual, o Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas”. Ao final, fixou-se a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    (...)



    8. Ocorre que, de acordo com a tese firmada nos referidos precedentes, o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e o preceito da separação funcional dos Poderes e o regime de precatórios.”



    Tratando especificamente do tema em questão, destaco o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte em caso similar ao presente, nos autos do RE nº 1.423.765/RJ-AgR, de minha relatoria, também interposto pelo Município ora recorrente, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação de execução de título extrajudicial. Bloqueio de verbas públicas municipais. Eventuais créditos do tesouro municipal destinados a sociedade de economia mista. Garantia de dívida da empresa com terceiro. Impossibilidade. ADPF nºs 275/PB e 485/AP. Agravo regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF nºs 275/PB e 485/AP, firmou o entendimento de que não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Não é cabível a determinação de penhora de verbas públicas relativas a eventuais créditos do tesouro municipal destinados à sociedade de economia mista para a garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços firmado pela referida empresa com terceiro. 3. Agravo regimental não provido.”



    Do voto que proferi, reproduzo, por conveniente, os seguintes fundamentos que bem se aplicam ao caso dos presentes autos:



    “No caso, o cerne da questão controvertida diz respeito à legalidade ou não da ordem judicial mediante a qual se determinou o bloqueio de receitas do Município de Nova Iguaçu, as quais, segundo o Tribunal de Origem, referem-se a “crédito do tesouro municipal destinado à sociedade de economia mista”, para fins de garantir a satisfação de dívidas contratuais devidas pela Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (CODENI) à empresa exequente, que lhe prestou serviços.



    Na decisão agravada, ficou assentado que essa determinação vai de encontro ao entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF nºs 275/PB e 485/AP de que não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento de valores devidos a empresas detentoras de créditos junto ao Estado, sob pena de violação do disposto no art. 167, incisos VI e X, da Constituição Federal, e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF).



    Essa orientação, firmada à luz de empresas terceirizadoras de mão de obra e nas quais os valores seriam utilizados para quitação de verbas salariais, de natureza alimentar, incide na hipótese presente, cujos créditos nem sequer ostentam essa natureza privilegiada.”



    Sobre o mesmo tema, destacam-se outros precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 53.041/MA-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Ministro André Mendonça, DJe de 1º/03/2023 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido” (Rcl nº 52.460/MA-AgR, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/04/2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl nº 42.461/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/04/2021).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 40.898/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a decisão que determinou o arresto de valores nas contas do Município de Nova Iguaçu, ora recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente